Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-69.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada contra o município do Guarujá/SP, julgada parcialmente procedente. – A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelo autor em via pública. Diz o autor, outrossim, que o réu foi o responsável pelo evento, pois foi desidioso no seu dever de fiscalização. Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em

Ementa:
Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada contra o município do Guarujá/SP, julgada parcialmente procedente. – A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelo autor em via pública. Diz o autor, outrossim, que o réu foi o responsável pelo evento, pois foi desidioso no seu dever de fiscalização. Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência do município. Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado, mas, sim, no disposto no art. 3o, I.7, da Resolução no. 623/2013, de competência da C. Seção de Direito Público. Como já decidido pelo C. Órgão Especial, a matéria "não envolve "acidente de trânsito", cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado ou seus concessionários/permissionários". Recurso não conhecido com determinação de redistribuição à Eg. Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000360-69.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é apelado LUIZ FELIX DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de março de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-69.2016.8.26.0223 -Voto no 7922 JV
2
Comarca: Guarujá Vara da Fazenda Pública
Apte: Prefeitura Municipal de Guarujá
Apdo: Luiz Felix da Silva
Juiz: Cândido Alexandre Munhóz Pérez
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7922
Ementa: Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de
trânsito ajuizada contra o município do Guarujá/SP, julgada
parcialmente procedente. A causa de pedir remota na espécie
cuida de acidente sofrido pelo autor em via pública. Diz o autor,
outrossim, que o réu foi o responsável pelo evento, pois foi
desidioso no seu dever de fiscalização. Logo, a causa de pedir
próxima está fundamentada em negligência do município. Matéria
que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no
623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de Direito
Privado, mas, sim, no disposto no art. 3o, I.7, da Resolução no.
623/2013, de competência da C. Seção de Direito Público. Como
já decidido pelo C. Órgão Especial, a matéria “não envolve
“acidente de trânsito”, cujo conceito atualmente adotado pelo
Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese
de colisão de dois veículos em movimento na via pública. Situação
que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente,
responsabilizada,
do
Estado
ou
seus
concessionários/permissionários”. Recurso não conhecido com
determinação de redistribuição à Eg. Seção de Direito Público.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
acidente de trânsito, movida por Luis Félix da Silva contra Prefeitura Municipal de
Guarujá.
Pela r. sentença de fls. 79/85, o Juízo a quo, julgou parcialmente procedente a
ação.
Em consequência, condenou o município réu a pagar ao autor, a quantia de R$
2.389,50, a título de danos materiais e R$ 8.000,00, a título de danos morais.
Considerando que o suplicado sucumbiu em maior parte, condenou-o ao
pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
total das indenizações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-69.2016.8.26.0223 -Voto no 7922 JV
3
Asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau, em síntese, que “compete aos
municípios realizar a adequada conservação de suas vias públicas, o que não se deu no
caso, caracterizando falha grave da administração, à vista da condição em que se
encontrava a via em que ocorrera a queda” (fls. 83).
Destarte, “presentes, pois, a omissão estatal, o resultado lesivo e o nexo de
causalidade, e ausentes excludentes, notadamente culpa exclusiva da vítima, imperioso o
reconhecimento do dever de indenizar, restando a definição das indenizações” (fls. 83).
Irresignado, apelou o município réu.
Em síntese, alegou que a prova coligida aos autos não demonstrou qualquer
responsabilização por parte do município.
De fato, não houve “comprovação do nexo causal, pressuposto indispensável
para a configuração do dever de reparar” (sic fls. 94).
Nesse sentido enfatiza que não houve prova de que o acidente decorreu de
queda em virtude de buraco em via pública.
Finalizou, batendo-se pela reforma da r. decisão, para que a ação seja julgada
improcedente.
Recurso tempestivo (fls. 87/97).
Contrarrazões a fls. 100/105.
É o relatório.
De início, observo, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, que a
competência deve ser fixada pela causa de pedir.
A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente de trânsito sofrido pelo
autor em via pública do município do Guarujá/SP.
Diz o suplicante que o município réu foi o responsável pelo evento, pois foi
desidiosa na fiscalização da via pública.
Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência do
município réu.
Definida a causa de pedir, forçoso convir, com a máxima vênia, que a
competência para apreciação e julgamento deste recurso, é de uma das C. Câmaras da
Egrégia Seção de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-69.2016.8.26.0223 -Voto no 7922 JV
4
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 3o, inc. I, item 1.7, da
Resolução no 623/2013, editada pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, é da
competência das C. Câmaras da Seção de Direito Público o julgamento das “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos” (Redação
dada pela Resolução no 736/2016).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, com determinação de sua
redistribuição a uma das C. Câmaras de Direito Público desta Eg. Corte.
Com efeito, consignando-se que nesse sentido, tem se posicionado este Eg.
Tribunal, ao tratar de questões relacionadas ao tema desta apelação.
Veja-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Discussão acerca de acidente automotivo
ocasionado por má sinalização de rodovia administrada por concessionária de serviços
públicos. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no 623/13 deste C. Órgão Especial,
que estabelece a competência da Seção de Direito Público para conhecer e julgar os
recursos que versem responsabilidade extracontratual do Estado, compreendida a
decorrente de atos ilícitos praticados por concessionárias e permissionárias de serviço
público. Reconhecida a competência da E. 9a Câmara de Direito Público, suscitante.
Conflito acolhido”. Conflito de Competência no 0040531-70.2019.8.26.0000 Rel.
Geraldo Wohlers Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 30.10.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA “Ação de indenização por danos materiais
e morais” objetivando a condenação do Município de Araraquara e da empresa que
realizava obra em via pública. Causa de pedir fundada em que o autor transitava com
motocicleta quando foi surpreendido, em subida com curva, pelo recorte no asfalto, sem
sinalização pela empresa prestadora do serviço, e por negligência do Município, vindo a
perder o controle do veículo e cair, sofrendo traumatismos múltiplos, além de avarias em
seu veículo. Alegação de que o município foi negligente ao não exercer seu poder de
fiscalização e não tomar as devidas cautelas para sinalizar a obra realizada na via
pública, o que levou ao evento danoso. Causa petendi fundada na responsabilidade civil
do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público: ausência de
sinalização adequada em via pública em obras. Matéria que não se insere no disposto no
art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de
Direito Privado (“Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviço
de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”), mas no disposto no art. 3o, I.7, de
competência da Seção de Direito Público (“Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;”) Competência da Seção de Direito Público Jurisprudência do C. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-69.2016.8.26.0223 -Voto no 7922 JV
5
Especial Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitante (2a
Câmara de Direito Público)” Conflito de Competência no 0039088-84.2019.8.26.0000
Rel. João Carlos Saletti Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j.
23.10.2019.
“Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos
materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente ocorrido em razão de buraco não
sinalizado em via pública. Causa de pedir fundamentada na negligência do Poder Público
e de Autarquia Municipal (SAAE). Responsabilidade Civil por falha na prestação de
serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes
desta C. Corte. Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (1a
Câmara de Direito Público).” Conflito de Competência no 0034862-36.2019.8.26.0000
Rel. Cristina Zucchi - Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 16.10.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente (por responsabilidade atribuída à Municipalidade) em razão de
falha na sinalização de via pública. Competência recursal que, nesse caso, deve ser
definida nos termos do inciso I.7, “b”, do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a
competência da Seção de Direito Público para “Ações de responsabilidade civil do
Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público”.
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público.”
Conflito de Competência no o 0036093-98.2019.8.26.0000 Rel. Ferreira Rodrigues -
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 18.09.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo contra obstáculo não
natural (semovente) no meio da via pública (SP 139), sob administração do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER), sendo que o animal tinha sido atropelado antes por
veículo na direção contrária, ocasionando danos de razoável monta e lesões corporais aos
passageiros. Ação de indenização manejada pelo proprietário pela responsabilidade civil
extracontratual do condutor do outro veículo e do DER, este em razão da deficiência na
fiscalização ao longo da rodovia para mantê-la limpa e segura Competência recursal
que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ). Matéria que não envolve
“acidente de trânsito”, cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é
o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via
pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente,
responsabilizada, do Estado ou seus concessionários/permissionários Aplicação da
hipótese da alínea “b” do item I.7 do artigo 3o. da Resolução 623/2013, afastando a
aplicação do inciso III.15 do artigo 5o. da referida norma. Competência afeta à Seção de
Direito Público Precedentes Conflito acolhido, fixada a competência da 9a. Câmara de
Direito Público”. (Conflito de Competência no. 0037392-13.2019.9.26.0000
j.
02/10/2019 Rel. Des. Jacob Valente).
Por fim, consigno que a matéria é objeto da Sumula 165, deste Eg. Tribunal,
cujo verbete, é o seguinte:
“Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-69.2016.8.26.0223 -Voto no 7922 JV
6
ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público”
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso e determino
a redistribuição a uma das Câmaras da C. Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator